Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720152-16.2020.8.07.0015 RECORRENTE: CLAUDEMAR DA SILVA ROCHA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. CEGUEIRA DO OLHO ESQUERDO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL. INCAPACIDADE DE ORDEM PSICÓLOGICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Os prazos processuais para a Administração Pública, inclusive suas autarquias, é contado em dobro, garantindo-se ainda aos Procuradores Autárquicos a prerrogativa da intimação pessoal. Inteligência do art. 183 do CPC c/c o art. 17 da Lei n. 10.910/04. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. A irresignação recursal quanto à irregularidade da emissão da CAT não foi objeto de discussão da lide, sobretudo, na ocasião de apreciação do requisitos da petição inicial, a autora/apelada colacionou aos autos o referido documento, não tendo a ré/apelante levantado qualquer questionamento acerca de eventual vício em contestação. Do mesmo modo, nota-se que suposta regularidade da CAT sequer foi apreciada pelo juízo de origem. Logo, o enfrentamento da matéria encontra óbice nos artigos 141, 336, 1.013, § 1o e 1.014, todos do Código de Processo Civil, configurando supressão de instância. Acolho a preliminar de inovação nesse ponto. 3. Conquanto a ré/apelante sustente haver uma eventual pretensão de revisão de ato administrativo de cessação do benefício de auxílio-doença, é notório que o caso em exame se cuida de indeferimento de novo benefício, razão pela qual não há que se falar na aplicação de prazo prescricional, em especial das disposições delineadas no art. 1o do Decreto 20.910/32. Rejeito a prejudicial de prescrição. 4. O auxílio-acidente consubstancia benefício previdenciário de natureza indenizatória devida em razão da redução da capacidade laborativa em caso de sequelas resultantes da consolidação de lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, que impliquem na diminuição da capacidade para exercício da atividade laboral (art. 86 da Lei n. 8.213/91). 5. A perícia médica produzida por expert do juízo é firme em atestar, com fulcro em exame físico presencial, a inexistência de quaisquer sequelas psicológicas incapacitantes ou nexo de causalidade decorrente da perda da visão do olho esquerdo com a atividade laboral do autor/apelado, não satisfazendo, destarte, os requisitos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 8.213/91. 6. A Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT não configura, por si só, prova capaz de mitigar as conclusões exaradas pelo perito judicial, mormente pelo fato de que ela foi emitida pelo Sindicato e apenas em 27/1/2021 (ID 32252257), ou seja, aproximadamente 9 anos após a ocorrência do fato que gerou a concessão administrativa do auxílio por incapacidade temporária, em 18/06/2012 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, indica que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 86 da Lei 8.213/1991, em sua redação original, pois qualquer lesão, ainda que mínima, que acarrete redução da capacidade laboral preenche os requisitos legais para a concessão de auxílio acidente. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Alves de Souza, OAB/DF 57.542. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tampouco comporta dar seguimento ao recurso especial em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 86 da Lei 8.231/1991 e à assinalada divergência jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A perícia médica produzida por expert do juízo é firme em atestar, com fulcro em exame físico presencial, a inexistência de quaisquer sequelas psicológicas incapacitantes ou nexo de causalidade decorrente da perda da visão do olho esquerdo com a atividade laboral do autor/apelado, não satisfazendo, destarte, os requisitos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 8.213/91.” (item 5 da própria ementa do julgado, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009